Tribunal: STF
Processo: ARE 1320826
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante em síntese, que “diversamente do que foi sustentado pela r. decisão agravada, apesar da publicação do v. acórdão recorrido ter ocorrido em 10/10/2017, em face deste foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram julgados por meio do v. acórdão disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 04/12/2017”. 
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO - Indenizatória - Danos materiais e morais, relacionados a empreendimento habitacional objeto de convênios entre a CDHU e o Município de Mariápolis e entre a primeira e as empresas constituintes Consórcio Maxihabi - Alegada fraude, consistente na utilização de materiais de qualidade inferior à convencionada, detectada na denominada Operação Pomar - Ação julgada extinta, por inépcia da inicial com relação ao pedido de danos materiais, e improcedente com relação ao pedido de indenização por dano moral - Ratificação dos fundamentos da sentença, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP - Recursos não providos.”
    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta violação ao artigo 37, § 5º, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado na via extraordinária a seguinte fundamentação:
    “Conforme bem consignado na sentença, nem o termo de acordo firmado no TAC, nem a petição inicial descrevem quais foram os materiais considerados inadequados e defeituosos, e tampouco as peças extraídas da ação cautelar prestam-se a elucidar tal questão, pois o laudo produzido em referida ação (fls. 144/183) refere-se apenas aos danos constatados (ainda assim esclarecendo não ter sido efetuado o levantamento completo da situação), sem efetuar qualquer quantificação. Por outro lado, à conta da absoluta imprecisão dos termos do acordo (fls. 106/), o qual menciona apenas que, relativamente ao contrato em análise, “o levantamento 'em campo'” demonstrou prejuízos sofridos pela CDHU no valor de R$3.882.821,23”, mostra-se inviável estabelecer quais itens foram nele considerados, de modo a permitir a devida glosa.
    (…)
    Portanto, percebe-se que era mesmo o caso de extinção do processo, sem resolução do mérito, pela inépcia da inicial, em relação do pedido de indenização por danos materiais, mostrando-se incabível a realização de prova pericial. 
    3. O pedido de indenização por danos morais também não merece acolhimento. Os argumentos expendidos pela autora apelante foram pontualmente bem analisados pelo Juízo a quo, razão pela qual ratifico os fundamentos da r. sentença impugnada, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, transcrevendo-os parcialmente abaixo:
    Com efeito, extrai-se dos autos que um de seus diretores executivos, Sr. Climério de Toledo Pereira, vem sendo denunciado pela prática de crimes previstos na Lei de Licitações apurados na Operação Pomar e relacionados às fraudes denunciadas pela autora na sua inicial. Há informação trazida no bojo da ação 1052284-18.2014.8.26.0053, também em trâmite por esta Vara, que tem as mesmas partes e causa de pedir, que Climério foi condenado em primeira instância por formação de quadrilha, em razão destes mesmos fatos, na Comarca de Pirapozinho, em 2.009. 
    (…)
    Para além disso, duvidoso se mostra o cabimento de danos morais em razão de danos à imagem da CDHU e ao nome da referida empresa. 
    Isto porque, a CDHU, embora se constitua sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, pertence à administração indireta do Estado de São Paulo, e está vinculada à Secretaria Estadual de Habitação, de forma que não exerce livre atividade econômica, nem tampouco está sujeita à livre concorrência. 
    Com efeito, ela tem por finalidade viabilizar programas habitacionais do Estado em favor da população de baixa renda, de forma que o seu "bom nome", à evidência, não tem qualquer influência nos rumos da empresa, a qual, repise-se, tem por objetivo dar cumprimento à política pública habitacional do Estado. 
    A CDHU não presta serviços à particulares, não é contratada por outras empresas ou pessoas físicas para qualquer finalidade, nem tampouco deixará de ser acionada pelo Estado para continuar a implementação da política habitacional em razão destes fatos. Tem-se, pois, que o dano moral supostamente sofrido pela empresa é inexistente, porquanto, conforme exposto, dano não há.” 
    Nesse contexto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, bem como dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 
    Destarte, a afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Danos materiais e morais. Responsabilidade da Administração. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.268.443-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 21/10/2020)
    “Agravo regimental nos embargos de divergência do agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado por omissão. Teoria do Risco Administrativo. Art. 37, § 6º, da Constituição. Pressupostos necessários à sua configuração. Demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre eles. 4. Omissão específica não demonstrada. Ausência de nexo de causalidade entre a suposta falta do serviço e o dano sofrido. Necessidade do revolvimento do conjunto fático probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 677.139-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/12/2015)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL INVOCADO NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.02.2012. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da ausência de nexo de causalidade caracterizador da responsabilidade civil do Estado e pela inexistência do dever de indenizar à agravante demandaria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária, em face do óbice da Súmula 279/STF. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 682.528-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/06/2011)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.03.2019. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA DE CICLISTA EM VIA PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A discussão sobre a existência de nexo de causalidade entre o acidente sofrido pela ciclista e as condições da via pública, sob a responsabilidade municipal, demandaria revolvimento dos dados fáticos constantes nos autos, a exigir nova apreciação de matéria de índole probatória, inviável na instância extraordinária, incidência ao caso, portanto, do óbice da Súmula 279 desta Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (ARE 1.170.692-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 06/04/2020)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente